Tribunal: TCU
Processo: 023.630/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em razão da impugnação total das despesas do Termo de Compromisso TC/PAC 670/2011 -Siafi 670636, que tinha por objeto a Execução de Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de Sebastião Barros/PI. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em razão da omissão do dever de prestar contas da primeira parcela dos recursos recebidos por força do Termo de Compromisso TC/PAC 670/2011 (Siafi 670636), celebrado entre a Funasa e o Município de Sebastião Barros/PI, tendo por objeto a Execução de Sistema de Esgotamento Sanitário - melhorias sanitárias domiciliares, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, Construtora Serte Plan Ltda., nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 16, § 2o, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas do Sr. Geraldo Eustáquio Machado e da Construtora Serte Plan Ltda., condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Responsabilidade individual: Geraldo Eustáquio Machado: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) Natureza 29/5/2012 149.175,00 Débito 17/3/2016 706,00 Crédito Responsabilidade solidária: Geraldo Eustáquio Machado e Construtora Serte Plan Ltda.: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) Natureza 25/7/2012 100.825,00 Débito 9.3. aplicar aos responsáveis Geraldo Eustáquio Machado e Construtora Serte Plan Ltda., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores abaixo indicados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data desta deliberação até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da Multa Geraldo Eustáquio Machado R$ 400.000,00 Construtora Serte Plan Ltda. R$ 14.000,00 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado do Piauí em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.6. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à Fundação Nacional de Saúde.